Tribunal: TJPA
Processo: 0822321-58.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822321-58.2025.8.14.0000

PACIENTE: RUAN GUILHERME DA CONCEICAO MARINHO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA, VARA DE PLANTÃO DA RMB

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO C/C CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI VIOLENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em Exame

O Habeas Corpus, de classe criminal, foi impetrado em favor do paciente RUAN GUILHERME DA CONCEICAO MARINHO, custodiado no CCP Cremação, em face de ato atribuído à Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Ananindeua.

II. Questão em discussão

A defesa alegou a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, argumentando que a decisão que a indeferiu baseou-se, de forma surpreendente, na alegação de que o paciente responderia a outros processos criminais.

A defesa sustentou que o paciente possui condições pessoais favoráveis (estudante, residência fixa e ocupação lícita), o que seria suficiente para afastar a necessidade da custódia, por evidenciarem ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Por fim, suscitou a ilegalidade da prisão decorrente da não realização da audiência de custódia no prazo legal de 24 horas.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva, embora medida de ultima ratio e excepcional, é imperativa quando o periculum libertatis está concretamente configurado, para a garantia da ordem pública.

A manutenção da custódia baseou-se na gravidade concreta e no modus operandi violento empregado, que transcende a gravidade abstrata do tipo penal. A forma particularmente agressiva e cruel da prática delitiva (sequestro, agressão física brutal, tentativa de asfixia) demonstra o elevado grau de periculosidade social do paciente.

Eventuais condições subjetivas favoráveis (como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita) não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP. Tal entendimento está sumulado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Súmula 08).

Diante da natureza extremamente grave e violenta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são consideradas insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública e o meio social.

A eventual inobservância do prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia não resulta em revogação automática da prisão preventiva, desde que a decisão de conversão em preventiva e a que manteve a prisão tenham sido devidamente fundamentadas em elementos concretos, afastando a alegação de flagrante ilegalidade.

IV. Dispositivo e tese

O tribunal CONHECEU do writ e DENEGOU A ORDEM DE HABEAS CORPUS impetrada em favor de RUAN GUILHERME DA CONCEIÇÃO MARINHO.

Dispositivos relevantes:
Art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal (CP) (Roubo majorado); Art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (Corrupção de menores); Art. 312 do Código de Processo Penal (CPP) (Requisitos da prisão preventiva); Art. 319 do Código de Processo Penal (CPP) (Medidas cautelares diversas da prisão).

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 854145 SP 2023/0331877-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023.

Súmula 08 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ/PA). (Utilizada para sustentar que condições subjetivas favoráveis não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP).

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO N. 0822321-58.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0805509-71.2024.8.14.0065

IMPETRANTE: ROGÉRIO RODRIGUES DE PAULA, OAB/GO 27.903; MARISVALDO CORTEZ AMADO, OAB/GO 9.425

PACIENTE: GILBERTO DE ALMEIDA BUENO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório impetrado por
ROGÉRIO RODRIGUES DE PAULA, OAB/GO 27.903 e MARISVALDO CORTEZ AMADO, OAB/GO 9.425
em favor do paciente
RUAN GUILHERME DA CONCEICAO MARINHO
, contra ato atribuído à Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Ananindeua.

O paciente, atualmente custodiado no CCP Cremação, responde à ação penal nº 0820314-75.2025.8.14.0006, acusado da prática do crime de
roubo majorado
(art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal) cumulado com
corrupção de menores
(art. 244-B do ECA).

Os fatos teriam ocorrido em 31/08/2025, envolvendo grave ameaça, uso de
simulacro de arma de fogo
, concurso de agentes, participação de um adolescente, violência física (socos, tentativa de asfixia) e restrição da liberdade de uma das vítimas.

A petição inicial arguiu a ilegalidade da manutenção da prisão, posto que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva se baseou, de forma surpreendente e injustificável, na alegação de que o paciente responderia a outros processos criminais além de que ele possui condições pessoais favoráveis, sendo estudante, residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente para afastar a necessidade da custódia, por evidenciarem ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Requer, liminarmente, a
revogação da prisão preventiva
e a expedição de
Alvará de Soltura
para que o paciente aguarde o processo em liberdade. No mérito, a confirmação da ordem. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Em 20/10/2025, o Desembargador Relator determinou a reserva da apreciação da liminar para após a chegada das informações da autoridade coatora, solicitando-as no prazo de 48 horas.

Em 22/10/2025, a Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Ananindeua (Autoridade Coatora) prestou as informações.

Em 23/10/2025, a defesa apresentou uma nova petição, respondendo às informações.

Em 24/10/2025, o Desembargador Relator proferiu
decisão indeferindo a medida liminar.

Após a negativa da liminar, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça (Ministério Público em 2º Grau).

Em 10/11/2025, o MP (pelo Promotor de Justiça Convocado NILTON GURJÃO DAS CHAGAS) apresentou parecer manifestando-se pela
DENEGAÇÃO do
Habeas Corpus
.

Em 11/11/2025, a defesa apresentou uma nova manifestação (Petição) em resposta ao parecer ministerial. Nela, a defesa
impugnou veementemente a utilização de elementos informativos
colhidos no inquérito policial (fase inquisitorial) em prejuízo do acusado, argumentando que estes não foram submetidos ao contraditório.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Primordialmente, destaco que a defesa peticionou buscando, a
impugnação da utilização de elementos informativos colhidos no inquérito policial (ID 31498136)
.

Não obstante, deve ser destacado que o
Habeas Corpus
é um instrumento processual de cognição sumária, o que significa que sua análise deve ser feita com base em
provas e fatos que já estão evidentes e prontamente demonstrados nos autos.

No presente caso, o pedido de impugnação requer a
análise e distinção
da natureza dos elementos informativos: se eles se enquadram como
provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas
(que podem ser usadas) ou se são meros elementos colhidos
sem contraditório e ampla defesa
(que possuem valor probatório limitado).

O debate sobre a adequação e o
valor probatório
desses elementos informativos — para além da formação da
opinio delicti
ou admissibilidade da denúncia — implica um
aprofundamento na análise fático-probatória
que não cabe nesta via.

A discussão detalhada sobre se a
investigação preliminar em apenso demonstra a produção de diversos elementos informativos
que violam as garantias constitucionais é um debate que, pela sua complexidade,
extrapola os limites estreitos do
Habeas Corpus
, o qual se destina a coibir flagrante ilegalidade na restrição da liberdade.

Portanto, a pretensão de
invalidar o uso futuro de elementos informativos em juízo
exige uma avaliação detalhada de sua legalidade, da observância ou não do contraditório, e da sua suficiência para sustentar decisões e tal debate, por demandar o
exame profundo e contraditório das provas produzidas
(ou a ausência delas), é, em tese,
incompatível com a via célere do
Habeas Corpus
, que não admite a produção ou o aprofundamento probatório, devendo ser debatidas na ação principal.

No mérito, o cerne da presente impetração reside na avaliação da subsistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal) em face do paciente Ruan Guilherme da Conceição Marinho.

Embora a prisão preventiva seja medida de
ultima ratio
e excepcional, sua decretação e manutenção são imperativas quando demonstrada a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (o que a defesa, a princípio, admite), e, principalmente, quando o
periculum libertatis
está concretamente configurado, notadamente para a garantia da ordem pública.

No caso em análise, o ato coator (Decisão de 16/10/2025 que manteve a prisão) e as informações prestadas pela autoridade coatora demonstraram a necessidade da custódia com base na
gravidade concreta e no
modus operandi
violento
empregado na conduta.

Os fatos narrados na denúncia e nas informações judiciais revelam uma ação criminosa de
extrema violência e periculosidade
, que transcende a gravidade abstrata do tipo penal:

·

O crime, classificado como roubo majorado e corrupção de menores, envolveu
concurso de agentes
(três adultos e um adolescente).

·

Os denunciados, incluindo o paciente, subtraíram bens de
diversas vítimas
ao longo do trajeto.

·

Houve
restrição de liberdade
da vítima Alcemiro Paes (motorista de aplicativo), caracterizando sequestro relâmpago.

·

A violência física empregada contra a vítima Alcemiro foi
brutal e degradante
, incluindo o uso de um simulacro para aplicar
coronhadas
, desferir
socos na costela
, tentativa de
asfixia
por meio de
mata-leão
, e colocar a vítima
de cabeça para baixo no chão do veículo
.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
, constituem
fundamentação idônea para a decretação ou manutenção da custódia preventiva
, a fim de garantir a ordem pública. A forma particularmente agressiva e cruel com que o delito foi praticado demonstra o
elevado grau de periculosidade social
do paciente. Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. No caso, a prisão preventiva do agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta praticada, evidenciada pelo "modus operandi empregado (vários agentes encapuzados, munidos de arma de fogo), a audácia revelada (adentraram em estabelecimento comercial localizado na zona central da cidade, bem no meio da tarde, momento em que as ruas e comércios lindeiros se encontravam movimentadas) e a subtração de vultosa quantia mediante emprego de grave ameaça demonstram que se tratam de criminosos habituais, que aparentam nada ter a perder" . 3. Encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso. 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 854145 SP 2023/0331877-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

A defesa também aponta a insubsistência dos requisitos autorizadores da prisão por
condições subjetivas favoráveis
, tais como primariedade, residência fixa, ou ocupação lícita. No entanto,
eventuais condições subjetivas favoráveis não obstam a segregação cautelar
quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP. Tal entendimento está, inclusive, sumulado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da
Súmula 08
.

Dessa forma, a prisão é mantida não apenas pela gravidade intrínseca do crime, mas pela periculosidade revelada pelo
modus operandi
concreto, somada ao risco de reiteração delitiva apontado pelo Juízo
a quo
.

Diante da natureza extremamente grave e violenta da conduta (sequestro, agressão física brutal, concurso de agentes), as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são consideradas
insuficientes e inadequadas
para acautelar a ordem pública e o meio social. Tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Por fim, a defesa suscitou a ilegalidade da prisão decorrente da não realização da audiência de custódia no prazo legal de 24 horas. No entanto, conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a eventual inobservância do prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia
não resulta em revogação automática da prisão preventiva
, desde que observadas as garantias processuais e constitucionais e o ato tenha sido posteriormente realizado.

A decisão que converteu o flagrante em preventiva e a que manteve a prisão
foram devidamente fundamentadas em elementos concretos
extraídos dos autos, afastando a alegação de flagrante ilegalidade ou constrangimento.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do writ e DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
impetrada em favor de
RUAN GUILHERME DA CONCEIÇÃO MARINHO
,
por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/12/2025